Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1o DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, atribui-se à palavra da vítima um grande destaque, tendo em vista que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios. Destarte, a palavra da vítima, sobretudo vulnerável, tem destaque quando em sintonia com as demais provas produzidas nos autos.
2. O fato de o laudo técnico ter concluído pela ausência de vestígios de conjunção carnal, em nada obsta a condenação do réu. Isso porque trata-se de crime que muitas vezes realmente não deixa vestígios.
3. Embora trate-se de uma vítima com problemas mentais, tal circunstância não significa, por si só, que o ofendido seja um lunático e que crie histórias fantasiosas em sua mente. Tanto é que teve condições de narrar em, ao menos três circunstâncias oficiais, os fatos como se deram, com uma concatenação precisa dos acontecimentos. Ainda, o laudo pericial constatou que o relato não se trata de manifestação do transtorno mental apresentando.
4. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que os elementos formulados nos autos são inequívocos em demonstrar a conduta do acusado em abusar da vítima, portadora de déficit de cognição e sem capacidade de oferecer resistência por estar dopada.
5. O fato de o réu ter se aproveitado da confiança nutrida por parentes do ofendido para cometer o crime, torna a culpabilidade mais agravada.
6. O agravamento de doenças e os transtornos físicos causados à vítima ensejam o reconhecimento da negatividade das consequências do crime.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.